Tribunal: TJMT
Processo: 1004508-25.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004508-25.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), DANILO GREGORY SOARES DA SILVA - CPF: 001.423.231-60 (RECORRIDO), DANILO GREGORY SOARES DA SILVA - CPF: 001.423.231-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURAS DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA E IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – AUSÊNCIA DE PERÍCIA OFICIAL – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE TOI – FATURAS INDEVIDAS – AUSÊNCIA DE CORTE OU DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA OU NO PROCON – MERO ABORRECIMENTO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA FATURA DISCUTIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – EXCLUSÃO DO DANO MORAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

Inexistindo laudo elaborado por órgão oficial (INMETRO) ou mesmo TOI com observância do contraditório e ampla defesa, inexiste parâmetros para sustentar a legalidade da fatura de recuperação de consumo, sendo devida a declaração da inexistência da fatura impugnada.

Entretanto, a simples cobrança indevida não gera obrigação de indenizar a título de dano moral na sua modalidade “in re ipsa”.

Não havendo comprovação pelo consumidor de que teve o seu nome inserido no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito ou que o serviço foi interrompido por conta do não pagamento da fatura contestada, inexiste dano moral a ser indenizado, sobretudo quando inexiste prova de reclamação administrativa ou no PROCON.

O mero aborrecimento da vida civil não é indenizável ainda mais se a declaração de inexistência da fatura é suficiente para a recomposição do “status quo ante”.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão e declarou
a inexistência dos débitos relativos à faturas de relação de consumo, vencidas em 30/07/2019, nos valores de R$ 1.303,20 (um mil e trezentos e três reais e vinte centavos), e R$ 463,46 (quatrocentos e sessenta e três reais e quarenta e seis centavos)
, bem como a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 6.000,00) e julgou improcedente o pedido contraposto, conforme dispositivo que cito:

Isso posto, após analisar as versões fáticas e probatórias apresentadas por ambas as partes:

1. OPINO por afastar a preliminar de incompetência do juizado especial cível, suscitada pela Ré à defesa.

2. OPINO por indeferir o pedido da Ré no que diz respeito à designação da audiência de instrução.

3. NO MÉRITO,
OPINO POR JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados pelo Autor
, com fulcro no art. 487, I do CPC/15, para reconhecer a relação de consumo, e ratificar a inversão do ônus da prova elencada no art. 6o, VIII do CDC, consoante deferido pela douta Magistrada, à Mov. 23104569, com o fito de propiciar equilíbrio na relação processual.

4.
OPINO
por declarar a inexistência dos débitos relativos à faturas de relação de consumo, vencidas em 30/07/2019, nos valores de R$ 1.303,20 (um mil e trezentos e três reais e vinte centavos), e R$ 463,46 (quatrocentos e sessenta e três reais e quarenta e seis centavos).

5.
OPINO
por tornar definitiva a tutela concedida pela Douta Magistrada à Mov. 23104569, para determinar a Ré que mantenha o fornecimento da energia à UC no 6/2610278-0, em razão dos fatos aqui discutidos, sob pena de multa fixa que OPINO por manter em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

6. OPINO por reconhecer os danos morais de responsabilidade da Ré, por CONDENÁ-LA, ao pagamento de indenização ao Autor, que OPINO por arbitrar no valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso (30/07/2019 – Mov. 22903189), e a correção monetária a partir da homologação deste projeto pela Douta Magistrada.

7. Consequentemente, não tendo a Ré logrado êxito na comprovação da legitimidade das cobranças, OPINO por indeferir o pedido contraposto formulado pela Ré à defesa.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que não praticou qualquer ato ilícito, posto que a cobrança fora legitima e que não houve interrupção do serviço e nem restrição do nome do consumidor, se tratando de mera cobrança de modo que não há dano moral a ser indenizado.

Requereu a improcedência da pretensão inicial ou a redução do valor da condenação, bem como a procedência do pedido contraposto.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando a prova produzida, entendo que o recurso da parte promovida deve ser parcialmente provido para o fim de reformar a sentença e excluir a indenização por dano moral, no entanto manter a declaração de inexistência do débito relativo à fatura discutida.

Isso porque, a despeito da tese de legalidade da vistoria, observo que não houve a juntada de TOI nem mesmo de laudo do Inmetro a justificar a cobrança das faturas impugnadas.

É devida a recuperação feita administrativamente pela concessionária de serviços públicos, desde que em observância ao procedimento previsto na Resolução n° 414/2010, da ANEEL e tenham sido observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não restou observado no presente caso, de modo que indevida a fatura de recuperação de consumo, a qual deve ser declarada inexistente, tal como ocorreu na sentença.

Entretanto, no que se refere ao pleito de dano moral, entendo que o recurso merece provimento, pois o caso posto a julgamento se trata de simples cobrança indevida, cobrança esta que possui presunção relativa de veracidade e que necessitou ser desconstituída em juízo.

É preciso ter em mente que os atos praticados pela concessionária de serviços públicos, como atos administrativos em sua essência, são dotados dos atributos de presunção de veracidade e legalidade. Assim, possuem presunção relativa,
iuris tantum
, de serem verdadeiros e legais e, portanto, se de sua prática não houver maiores consequências ao consumidor, não se pode reconhecer, de per si, que são suscetíveis de causarem dano moral.

Como os atos administrativos são dotados de tais atributos, no que divergem dos atos negociais regidos pelo direito civil e direito do consumidor, não se é possível dizer que a ausência de solução administrativa, por si só, é passível de ensejar indenização por dano moral, pois o direito subjetivo aqui depende de reconhecimento judicial da ilegalidade do ato, ou seja, é preciso quebrar a presunção de veracidade do ato administrativo, caso diverso de uma falha na prestação do serviço (corte indevido sem inadimplência, cobrança em duplicidade, inscrição indevida sem inadimplência, etc...) em que o direito subjetivo surge desde logo e depende de decisão judicial apenas para declarar o direito existente e fixar eventual indenização.

A simples cobrança indevida não gera obrigação de indenizar a título de dano moral na sua modalidade “in re ipsa”.

Não havendo comprovação pelo consumidor de que teve o seu nome inserido no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito ou que o serviço foi interrompido por conta do não pagamento da fatura contestada e nem mesmo que houve ameaça de corte, inexiste dano moral a ser indenizado, sobretudo quando inexiste prova de reclamação administrativa ou no PROCON, sendo importante consignar que o único protocolo existente nos autos é o pedido de religação da energia após a locação do imóvel, como afirmado pelo próprio promovente na exordial.

O mero aborrecimento da vida civil não é indenizável ainda mais se a declaração de inexistência da fatura com sua revisão é suficiente para a recomposição do “status quo ante”.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e excluir a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2020